Tribunal: STF
Processo: HC 269480
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rudnei de Souza, em favor de Maria Helena dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do HC 1056738.
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de pedido de reconsideração formulado por MARIA HELENA DOS SANTOS, contra a decisão monocrática de fls. 428-438, por intermédio da qual a ordem de habeas corpus foi denegada. 
Consta dos autos que a ora requerente foi presa em flagrante no dia 27/08/2025, juntamente com um corréu, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006. 
O Juízo de primeira instância homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia em preventiva. Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem. 
No writ, o impetrante sustentou a nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio. Alegou que o ingresso policial ocorreu em endereço diverso do que constava no mandado judicial. 
Ressaltou as condições pessoais favoráveis da paciente, que seria primária e teria endereço fixo e ocupação lícita. 
Requereu, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar e a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteou a substituição da preventiva pelas medidas cautelares alternativas. 
Nas razões do pedido de reconsideração, o impetrante reitera a tese de nulidade da busca domiciliar. 
Pleiteia, assim, a reconsideração do ato judicial monocrático ou, subsidiariamente, que o pedido seja recebido como agravo regimental. (www.stj.jus.br)

No STJ, o impetrante não teve êxito.
Nesta Corte, requer “a) o conhecimento e o provimento do Habeas Corpus, a fim de que declarar ilegal a prisão, eis que manifestamente ILÍCITAS AS PROVAS colhidas oriundas do Mandado de Busca e Apreensão; b) o reconhecimento da entrada forçada na residência sem autorização judicial e sem o consentimento do proprietário; c) entendimento diverso de Vossas Excelencias, e subsidiariamente, a defesa postula pela substituição da prisão preventiva pelas cautelares do artigo 319 do CPP, haja vista a primariedade e ausência de antecedentes penais em desfavor da paciente Maria Helena”.
É o relatório.
Decido. 
Inicialmente, observem-se trechos da decisão que determino a busca:

Cuida-se de representação formulada pelo Ministério Público para expedição de mandado de busca e apreensão nos endereços informados, a fim de se obter elementos aptos a elucidar os fatos descritos em caderno probatório, que apura a prática de ilícitos penais diversos,em especial o tráfico de entorpecentes e porte de armas. 
Consta da representação que através do Setor de Inteligência da Policia Militar do E.São Paulo, foram obtidos elementos de informação a respeito de indivíduos ligados a Organização Criminosa PCC( Primeiro Comando da Capital), com atuação na denominada "Regional 15". O relatório de investigação revelou a existência de célula criminosa estruturada e especializada na prática de delitos com atuação na cidade de Tatuí/SP e cidades ao entorno.Ao que consta,a estrutura é comandada por Vinícius Fabian Lopes, vulgo "Ferrugem", conhecido nos meios policiais,sendo de elevada periculosidade.Está ligado a articulação logística do tráfico de drogas na referida cidade.As informações indicam o imóvel no Jardim Planalto, como sendo depósito de drogas e guarda de valores em espécie, sendo que no local, são comumente vistos a motocicleta Honda CG 160 placa FRL9B27 e o automóvel Hyndai HB20,placa FJZ6I78(fl.08).Foi apurado ainda que, Maria Helena dos Santos e seu companheiro Glauco Anderson do Amaral Miranda(fl.13), exercem papel ativo na célula de distribuição de drogas fracionadas e residem em imóvel no Centro da cidade de Tatuí(fl.14).A investigada atua também no aliciamento de outras mulheres para transporte de drogas em visitas a presídios.Às fls.15 há o indicativo de outro imóvel, utilizado como base secundária par armazenamento e divisão dos entorpecentes provenientes do primeiro investigado,Vinícius. (eDOC 4, p. 65)

Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:

Consta dos autos que a agravante foi presa em flagrante no dia 27/08/2025, juntamente com um corréu, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput , e 35, caput, da Lei 11.343/2006.
No tocante à tese de nulidade decorrente de violação de domicílio, os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que a entrada forçada em uma residência sem mandado judicial depende da existência de fundadas razões (justa causa). Essas razões devem estar amparadas em circunstâncias concretas e prévias à ação policial, sendo que sua legalidade está sujeita a um controle judicial posterior, conforme definido pelo STJ no HC n. 598.051/SP e pelo STF no Tema n. 280. 
De acordo com as Cortes Superiores, essa justa causa não pode ser confundida com a mera convicção subjetiva dos agentes, nem se basear em elementos isolados como uma atitude suspeita. Ademais, em relação à exceção constitucional do ingresso consentido, também se estabeleceram parâmetros rigorosos para a obtenção e a comprovação da voluntariedade da autorização do morador. 
No caso em análise, o Juízo de primeiro grau assim consignou ao converter o flagrante em prisão preventiva (fls. 244-246; grifamos): 
Narram os autos que, os policiais militares, condutor e testemunhas, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido nos autos 1507702-79.202.8.26.0378 – Vara Reional (sic) das Garantias – 10 RAJ – Sorocaba/SP, dirigiram-se ao endereço lá indicado e encontraram o imóvel vazio. Durante as diligências, localizaram grande quantidade de entorpecente - maconha, embalada em tijolos. No decorrer na diligência, passou um individuo que informou à equipe que a proprietária da casa seria Maria Helena e indicou onde a mesma poderia ser localizada. Os policiais então para lá rumaram e localizaram o Indiciado Glauco, embaixo de uma cama box, e em revista pessoal, verificou que trazia consigo 7 tabletes de maconha pesando 4320,00 gramas, e um saco contendo 1038,38 gramas de cocaína; A indiciada Maria Helena, estava na cozinha. Ela armazenava em sua residência (situada a rua Nicanor Gomes, 175 - Tatuí), vultuosa (sic) quantidade de maconha – como já dito acima, totalizando 282 kilos (sic), sem autorização legal ou regulamentar, destinadas à entrega ao consumo de terceiros. (...) 
Em que pesem as alegações da combativa defesa, verifica-se pelo relato dos policiais que consta expressamente a autorização de incursão na residência situada à rua Arnaldo P. Campos pela sua proprietária, local onde foram localizados os indiciados, não havendo ilegalidade na diligência em continuidade. Diante disso, presente a situação de flagrante próprio, prevista no art. 302, I, CPP, homologo o auto de prisão e ratifico o estado de flagrância, dadas as circunstâncias em que foram detidos os Indiciados. 
No mesmo sentido se manifestou o Tribunal de origem sobre a tese de violação de domicílio (fls. 423-425): 
Como já analisado, a tese defensiva de ilicitude da prova decorrente de violação de domicílio não prospera. Cumpre destacar, neste aspecto, que havia mandado judicial de busca e apreensão direcionado à paciente, cuja execução resultou na apreensão de expressiva quantidade de drogas em imóvel vinculado a ela e ao corréu Glauco. 
Há que observar, neste aspecto, que, tratando-se de crime de tráfico de entorpecentes, crime de natureza permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo, autorizando, por si só, a intervenção estatal (art. 302, I, do Código de Processo Penal). Neste sentido: (...) 
Ademais, a posterior diligência na residência da irmã de Glauco, igualmente, não configurou invasão arbitrária, pois houve autorização expressa da proprietária para o ingresso dos agentes policiais, circunstância que torna legítima a medida. 
De qualquer forma, verifica-se que a apreensão de drogas no imóvel inicialmente visado objeto do mandado de busca e apreensão configura fundadas razões para que policiais, após receberem notícia da presença dos investigados em outro endereço, procederem à busca, com autorização da proprietária do imóvel, resultando do encontro de mais entorpecentes. 
Dessa forma, não há nulidade a ser reconhecida, pois a diligência policial observou os ditames legais e constitucionais, estando amparada tanto pela autorização da moradora quanto pela natureza permanente do crime, o que afasta a alegada ilicitude da prova. 
Do trecho transcrito, verifica-se que os elementos apresentados indicam que a entrada no domicílio foi, aparentemente, precedida de fundadas razões objetivas e concretas que apontavam para a existência de situação de flagrante delito no local, considerando que os policiais militares cumpriram mandado de busca e apreensão na residência da agravante, encontraram substâncias ilícitas no local e, após receberem informações do paradeiro dos investigados, deslocaram-se ao endereço indicado e tiveram o ingresso autorizado pela proprietária do imóvel. 
Assim, ao menos neste momento processual, dentro dos limites de cognição permitidos nesta etapa, não se vislumbra ilegalidade manifesta que justifique o reconhecimento da nulidade das provas colhidas, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada da dinâmica fática durante a fase instrutória e na prolação da sentença. 
Ressalto que a controvérsia acerca da legalidade da apreensão poderá ser devidamente examinada no curso da ação penal. A via do habeas corpus - e do seu respectivo recurso ordinário -, dada sua natureza de cognição limitada, não se presta ao exame aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo, portanto, prematuro qualquer juízo definitivo sobre a validade das provas antes da conclusão da instrução criminal no processo principal. (www.stj.jus.br)
A matéria relacionada à prisão da paciente não consta do acórdão impugnado, razão por que dela não conheço.
Com relação à tese nulidade, não tem razão o impetrante.
Policiais foram cumprir mandado de busca e apreensão no endereço da paciente, alvo da operação. Quando eles chegaram ao local, encontraram-no desocupado, mas com grande quantidade de droga, quando vizinhos apontaram o local onde a proprietária poderia ser encontrada. Veja-se:
 policiais militares, condutor e testemunhas, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido nos autos 1507702-79.202.8.26.0378 – Vara Reional (sic) das Garantias – 10 RAJ – Sorocaba/SP,dirigiram-se ao endereço lá indicado e encontraram o imóvel vazio. Durante as diligências, localizaram grande quantidade de entorpecente - maconha, embalada em tijolos. No decorrer na diligência, passou um individuo que informou à equipe que a proprietária da casa seria Maria Helena e indicou onde a mesma poderia ser localizada. Os policiais então para lá rumaram e localizaram o Indiciado Glauco, embaixo de uma cama box, e em revista pessoal, verificou que trazia consigo 7 tabletes de maconha pesando 4320,00 gramas, e um saco contendo 1038,38 gramas de cocaína; A indiciada Maria Helena, estava na cozinha. Ela armazenava em sua residência (situada a rua Nicanor Gomes, 175 - Tatuí), vultuosa (sic) quantidade de maconha – como já dito acima, totalizando 282 kilos (sic), sem autorização legal ou regulamentar, destinadas à entrega ao consumo de terceiros. (...) 

Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso’.
O mandado judicial, desse modo, somente é necessário quando ausente o estado de flagrância, nos exatos termos da Constituição Federal”.
No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que não há ilegalidade no ingresso realizado, de modo que reputo válidas as provas produzidas.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).

Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau, ao TJSP e ao STJ.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente